Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALOR NOMINAL DAS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE VALORIZAÇÃO. MERO ANSEIO ESPECULATIVO. ART. 836, CAPUT, DO CPC. BEM DE VALOR IRRISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dada a enorme desproporção entre o valor do débito e o valor nominal das ações a serem objeto de penhora, a pretensão encontra óbice no art. 836, caput, do Código de Processo Civil, que não admite a penhora de bens de valores irrisórios.
2. A agravante sustentou sua pretensão em uma suposta possibilidade de valorização das ações escrituradas, porém a argumentação é desprovida de qualquer suporte que justifique a expectativa de multiplicação de valor. Ao contrário, revela-se mero anseio especulativo. Lado outro, a constrição e eventual adjudicação do patrimônio do devedor dá-se pelo valor atual e não por suposta e infundada expectativa de valorização.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.